Tribunal: TJDFT
Processo: 0001004-13.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre os documentos que acompanham o ofício de ID 18425455, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 8 de outubro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto